Tribunal: STF
Processo: ARE 1400760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível - Administrativo - Ação de Obrigação de Fazer - Demanda proposta por servidora municipal (Guarda Civil Metropolitana) pretendendo o recálculo de Vantagem de Ordem Pessoal (VOP) dizendo-a erroneamente fixada pelo Município de São Paulo em desconsideração de índices de reajustes decorrentes de decisões judiciais que lhe favoreceram - Sentença de improcedência - Recurso da autora - Desprovimento de rigor. 1. Recálculo da VOP (Vantagem de Ordem Pessoal) - Descabimento - Não pode o servidor optante pelo novo regime da Lei Municipal nº 13.768/2004 pretender recálculo da VOP levando em considerações índices obtidos em decisões judiciais que abarcou sistemática remuneratória anterior - Fórmula adotada pela nova lei que trata com isonomia os servidores optantes por meio de critérios objetivos para determinação da remuneração atual/pretérita e futura - Neste particular forçoso observar que a mudança de regime era facultativa e que assegurada aos não optantes a irredutibilidade de vencimentos. 2. Inexistência de direito adquirido a determinado enquadramento no regime jurídico-administrativo - Redução de vencimentos não demonstrada - Precedentes desta E. Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. 3. No caso dos autos restou claro, inclusive, que o Município de São Paulo paga os vencimentos da servidora com observância aos ditames dos artigos 22 e 29, da LM n. 13.768/04, tendo procedido ao reenquadramento desta na nova escala de vencimentos, com pagamento da 'vantagem de ordem pessoal (VOP) de sorte a cobrir as diferenças do padrão anterior decorrentes dos êxitos obtidos nas indigitadas ações judiciais. 4. Ônus de sucumbência majorados na forma do art. 85, § 11º, do CPC, observada a gratuidade de Justiça de que beneficiária a autora. Sentença mantida - Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; 37, inciso II; 39 e 41, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente